Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-33.2025.8.11.0036
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000775-33.2025.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FERNANDO ANTONIO PIRES DA CUNHA - CPF: 177.794.561-53 (APELANTE), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO registrado(a) civilmente como FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRAZO QUINQUENAL PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO. SÚMULA 150 DO STF (ANALOGIA). PRELIMINAR DE NULIDADE POR “DECISÃO SURPRESA”. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por
Fernando Antonio Pires da Cunha
contra sentença que, nos autos do
Cumprimento Individual de Sentença Coletiva n. 1000775-33.2025.8.11.0036
, reconheceu a prescrição da pretensão executória, extinguindo o processo com fundamento no art. 487, II, do CPC. O apelante busca o afastamento da prescrição e o prosseguimento do cumprimento de sentença relativo às diferenças de desconto previdenciário reconhecidas na ação coletiva n. 0006924-09.2009.8.11.0041.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença é nula por suposta violação aos arts. 9o e 10 do CPC, em razão de alegada “decisão surpresa” quanto ao reconhecimento da prescrição;
(ii) estabelecer qual é o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva
ilíquida
, bem como verificar se o prazo quinquenal foi observado pelo apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A preliminar de nulidade é rejeitada porque a prescrição foi expressamente arguida pelo Estado de Mato Grosso em sua impugnação ao cumprimento de sentença e devidamente enfrentada pelo apelante em sua manifestação, afastando qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório previsto nos arts. 9o e 10 do CPC.

4.

O termo inicial do prazo prescricional para propor liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva corresponde ao trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF, conforme orientação firmada pelo STJ, inclusive no AgRg no AREsp 403.086/RJ (Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.09.2024).

5.

A circunstância de a sentença coletiva ser ilíquida não impede o curso do prazo prescricional para a propositura da liquidação ou do cumprimento individual, pois o STJ consolidou entendimento de que a liquidação também se submete ao prazo quinquenal contado do trânsito em julgado.

6.

O prazo prescricional transcorreu integralmente no caso concreto, pois o trânsito em julgado da ação coletiva ocorreu em
04/05/2018
, enquanto a execução individual foi ajuizada apenas em
28/06/2025
, ultrapassando o quinquênio legal.

7.

A eventual execução coletiva requerida pelo SINTEP em 29/11/2023, com despacho citatório apenas em 15/03/2024, igualmente indica lapso prescricional já consumado, não havendo elemento que suspenda ou interrompa o prazo em favor do apelante.

8.

A afetação do Tema 1.033 pelo STJ não impede o julgamento da presente apelação, pois a determinação de suspensão limita-se aos recursos especiais e agravos em recurso especial pendentes na segunda instância ou em trâmite no STJ, sem alcançar o julgamento de apelações nos tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1.

O reconhecimento da prescrição não configura decisão surpresa quando a matéria é arguida por uma das partes e debatida nos autos, inexistindo violação aos arts. 9o e 10 do CPC.

2.

O prazo prescricional para ajuizamento de liquidação ou cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida é de cinco anos, contado do trânsito em julgado da decisão condenatória, aplicando-se por analogia a Súmula 150 do STF.

3.

A propositura tardia do cumprimento individual, após o quinquênio contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, impõe o reconhecimento da prescrição, independentemente da iliquidez do título.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9o, 10, 85, § 11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 403.086/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 17.09.2024, DJe 23.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO ANTONIO PIRES DA CUNHA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 1000775-33.2025.8.11.0036, reconheceu a incidência da prescrição e declarou extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou o exequente ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Aduz o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença, por configurar "decisão surpresa", em violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo reconheceu a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação sobre a questão.

Argumenta que a sentença coletiva transitada em julgado no feito original de no 0006924-09.2009.8.11.0041 é ilíquida, e que o processo ficou paralisado de 04/05/2018 a 31/10/2023, quando o juízo despachou dando início à fase de liquidação de sentença, tendo o Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público (SINTEP/MT) apresentado os cálculos de liquidação em 28/11/2023.

Afirma que, conforme o princípio da
actio nata
, consagrado no art. 189 do Código Civil, a pretensão e o prazo prescricional nascem quando o direito é violado e seu titular pode efetivamente exigir a sua reparação em juízo.

Defende que, no caso de sentenças coletivas que reconhecem um direito, mas não definem o valor devido (
an debeatur
sem
quantum debeatur
), o título executivo é ilíquido, e a ausência de liquidez impede o credor de exercer sua pretensão executória, pois falta um requisito essencial ao título: a liquidez.

Ressalta que a fase de liquidação não é mera faculdade, mas uma etapa indispensável e integrante da própria fase de conhecimento, destinada a apurar o valor exato da obrigação, e que somente com a definição do
quantum debeatur
o título se torna completo, nascendo para o credor individual a pretensão de executar o seu crédito.

Aponta que o título executivo judicial apenas se tornou líquido e exigível após a apresentação dos cálculos de liquidação em 28/11/2023, sendo este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, e que antes disso não se pode falar em inércia do apelante, pois não havia pretensão exercitável.

Destaca que a tese defendida encontra amparo na jurisprudência pacífica e reiterada do Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para a execução de sentença ilíquida só começa a correr após o término da fase de liquidação.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença por "error in procedendo" e, alternativamente, a reforma da sentença para afastar a prescrição da pretensão executória, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, argumentando que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, conforme Tema Repetitivo no 877 do STJ, e que a propositura da execução individual deve ocorrer dentro de 05 (cinco) anos contados a partir do trânsito em julgado da ação coletiva.

Sustenta que o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 04/05/2018 e o despacho que ordenou a liquidação da sentença é de 31/10/2023, ou seja, mais de cinco anos depois, o que configura a prescrição, e que sequer foi atribuído ao Estado o ônus de juntar as fichas financeiras, sendo tal responsabilidade da parte autora.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (Id. 321681853).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Preliminar de nulidade da sentença

A apelante sustenta a nulidade da sentença por configurar "decisão surpresa", em violação aos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, uma vez que o juízo reconheceu a prescrição sem oportunizar às partes prévia manifestação sobre a questão.

A preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, a questão da prescrição foi expressamente suscitada pelo Estado de Mato Grosso em sua impugnação ao cumprimento de sentença, conforme consta da própria sentença: “Devidamente citado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando, preliminarmente, a prescrição da pretensão executória, ou seja, que a distribuição da execução individual ocorreu após o quinquênio prescricional”.

Ademais, o próprio apelante teve oportunidade de se manifestar sobre a questão, tendo apresentado resposta à impugnação “sustentando a inocorrência da prescrição”, conforme também registrado na sentença.

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa ou em violação ao contraditório, uma vez que a questão da prescrição foi devidamente debatida pelas partes antes da prolação da sentença, tendo o magistrado apenas acolhido a tese defendida pelo Estado de Mato Grosso.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença.

Mérito

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por FERNANDO ANTONIO PIRES DA CUNHA contra sentença que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 1000775-33.2025.8.11.0036, reconheceu a incidência da prescrição e declarou extinta a ação, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Em breve síntese, verifica-se que o cumprimento de sentença foi proposto pelo apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, pretendendo o recebimento da diferença de desconto previdenciário, conforme reconhecido em sentença coletiva transitada em julgado na ação no 0006924-09.2009.8.11.0041.

O juízo
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, ocorrido em 04/05/2018, e que a distribuição da execução individual somente em 28/06/2025 deu-se após o quinquênio legal, restando fulminada pela prescrição.

A controvérsia central do recurso reside na definição do termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual de sentença coletiva ilíquida.

O apelante sustenta que, tratando-se de sentença ilíquida, o prazo prescricional para a execução só começa a correr após o término da fase de liquidação, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.

Contudo, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que o lapso prescricional da ação de execução só tem início quando finda a liquidação de sentença, a mesma Corte firmou a conclusão de que
o prazo prescricional para ingressar com o pedido de liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF
.

Nesse sentido, é elucidativo o seguinte precedente:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. ALEGADA OFENSA AO ART. 189 DO CÓDIGO CIVIL. NORMA DE CARÁTER GENÉRICO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO OU COM INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À PRETENSÃO LIQUIDATÓRIA. SÚMULA N. 150 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
Por fim, o fato de o lapso prescricional da ação de execução só ter início quando finda a liquidação de sentença não autoriza a conclusão de que a propositura desta esteja imune a qualquer prazo prescricional, podendo aguardar ad eternum para ser proposta quando a parte julgar mais conveniente, até porque, no caso, a liquidação da parte ilíquida não dependia do pagamento da parte líquida.
Assim, o prazo prescricional para o ingresso com a liquidação é o mesmo do cumprimento de sentença, qual seja, de 5 (cinco) anos contados do trânsito em julgado da sentença condenatória, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula n. 150 do STF
.7. Agravo regimental desprovido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 403086 RJ 2013/0330963-6, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2024) (Destaquei)

Ressai dos autos que a sentença coletiva transitou em julgado em 04/05/2018, mas o cumprimento individual de sentença foi distribuído apenas em 28/06/2025, quando já havia transcorrido o prazo quinquenal.

Ademais, conforme bem pontuado na sentença recorrida, há indícios de que a própria execução coletiva formulada nos autos da ação sob no 0006924-09.2009.8.11.0041 também esteja fulminada pelo instituto da prescrição, visto que somente houve expresso pedido pelo SINTEP, para execução de sentença, em 29/11/2023, e o despacho que ordenou a citação do Estado de Mato Grosso foi proferido em 15/03/2024, ou seja, ambos em momento posterior ao decurso de 05 (cinco) anos após o trânsito em julgado da ação coletiva (04/05/2018).

Por fim, sabe-se que o STJ afetou a questão referente à interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas (tema 1.033). Todavia, há determinação de suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recurso especial na segunda instância e/ou que tramitem no STJ, que versem acerca da questão delimitada, o que, portanto, não impede o julgamento do presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025